Tribunal: TCU
Processo: 029.048/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3880/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, contra Nelson Goncalves Correia, ex-prefeito de Florestópolis/PR, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2005; Considerando que, não-obstante o baixo valor do débito que se busca o ressarcimento (R$ 7.150,00, a valores originais), a TCE foi mantida em razão da parcela compor, juntamente com os danos apurados nos TC Processo 036.818/2020-8 e TC Processo 045.736/2020-0 , quantia superior ao limite de R$ 100.000,00, na forma prevista nos arts. 6.o, § 1.o, e 19 da IN/TCU 71/2012; Considerando que, após a emissão dos pareceres pela unidade técnica e pelo MP/TCU, foi publicada a Resolução-TCU 344/2022, estabelecendo que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o) e que incide a prescrição intercorrente, se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável ou por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que a prestação de contas dos valores repassados foi enviada, em 2006, via Sistema Único de Assistência Social (SUAS Web) e, após esclarecimentos do município acerca de pendências verificadas em 2008 (peça 8), a concedente concluiu, em 2010, pela regularidade da aplicação dos recursos (peça 11); Considerando que, em 2014, a concedente tomou conhecimento da Ação Ordinária 5023525-66.2013.404.7001, em desfavor de Nelson Gonçalves Correia, mediante o Ofício 079/2014-PSU/T-ON/PR da Advocacia-Geral da União (AGU), que noticiou que o ex-gestor utilizou valores destinados ao programa social em finalidade diversa da estipulada pelas respectivas normas; Considerando que a concedente buscou esclarecimentos junto ao ex-gestor, por meio de notificação por ele recebida em 8/9/2014, e o responsável não atendeu ao chamamento; Considerando que, em 1/4/2016, o dirigente da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social autorizou a instauração da tomada de contas especial (peça 21) e, em 24/5/2016, o Coordenador de Contabilidade Substituto do órgão concedente encaminhou o processo para adoção das medidas para processamento de danos de baixo valor, com o cadastramento dos débitos incluídos na dispensa de instauração de TCE, nos termos do art. 6o, incisos I e II, da IN TCU 71/2012 c/c o art. 11, § 4o, da DN TCU 155/2016 (peça 24); Considerando que o registro do dano e da responsabilidade, no e-TCE, ocorreu apenas em 2019, após a unidade jurisdicionada ter sido orientada a migrar as informações e documentos para aquela base de dados (Portaria TCU 122, de 20/4/2018); e o Relatório de TCE 138/2019, do tomador de contas, foi emitido em 15/7/2019 (peça 28); Considerando que entre a autorização para a instauração da tomada de contas especial, em 1/4/2016 (peça 21), e a emissão do Relatório de TCE 138/2019, em 15/7/2019 (peça 28) transcorreram mais de 3 anos; Considerando que, entre os aludidos atos, não há registro, nos autos, de outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando que a unidade técnica do TCU propôs o julgamento pela irregularidade das contas de Nelson Goncalves Correia, com imputação de débito, mas sem aplicação da multa, tendo em vista ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , o que se alinha ao entendimento vigente à época; Considerando que o MP/TCU discordou e, pautado nas disposições contidas na Lei 9.873/1999, propôs reconhecer a ocorrência da prescrição e arquivar o feito; Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha um dos pareceres que, mesmo divergentes, não conclua pela irregularidade (art. 143, inciso I, alínea "b"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", do RI/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, incisos I e II, 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, dando ciência ao responsável, ao Ministério Público Federal e à Advocacia-Geral da União, em linha com o parecer do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 029.048/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nelson Goncalves Correia (XXX.070.259-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Florestópolis/PR. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mauricio de Oliveira Carneiro (30485/OAB-PR). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.